Tribunal: STF
Processo: ARE 1260601
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS POR INTERMÉDIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: O Juízo de origem, ao julgar o feito, assentou:
    “Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, arguindo preliminarmente a inadmissibilidade do procedimento nos juizados especiais e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
    Compulsando os autos, verifico que a decisão do primeiro grau merece ser reformada em parte.
    A preliminar se confunde com o mérito e será com ele apreciada.
    Ao compulsar os autos, infere-se pelos documentos juntados pela recorrente, que a recorrida realizou a contratação de empréstimos consignados, no Terminal de Autoatendimento, realizando nos saques das quantias disponibilizadas.
    Ora, é sabido que para se realizar contratação ou realizar saques em terminais de autoatendimento das instituições bancárias é preciso, além do cartão do cliente, das senhas alfanuméricas. Se conclui, portanto, que o cartão de crédito consignado apontado nos extratos foi realizado pela parte autora ou por alguém de sua confiança, que detinha, obviamente, o cartão e a senha.
    Registre-se que nos autos sequer foi levantada a hipótese de que o referido cartão de crédito consignado teria sido feito por terceiro estelionatário, nem tampouco de que haveria problemas no caixa eletrônico ou no cartão magnético.
    Assim, entendo que a recorrida realizou a operação no terminal de autoatendimento, utilizando sua senha e cartão magnético com chip, o que induz que estava de acordo com o contratado e com os termos da contratação.
    Além disso, foram realizados saques dos valores disponibilizados pela contratação.
    Assim, considerando a regularidade da contratação, configura-se exercício regular do direito da instituição financeira, razão pela qual não há que se falar em declaração de inexistência de débito e em indenização por danos morais.
    Isso posto, dou provimento ao recurso, reformando a r. sentença de 1º grau, para julgar improcedente o pedido inicial, cassando os efeitos da Decisão de fls. 16/17.
    Sem custas e honorários.” (Fls. 200-201)
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para correção de erro material, sem efeitos infringentes, por decisão monocrática (fls. 213-215).
    A parte ora agravante interpôs recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em que sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, e 5º, II e XXXV, da Constituição Federal (fls. 217-223).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (fls. 225-237).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que as alegadas violações constitucionais não teriam sido prequestionadas e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (fl. 238), motivo pelo qual houve a interposição de agravo.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O esgotamento das instâncias jurisdicionais ordinárias é requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário. No entanto, verifica-se que a parte ora agravante deixou de interpor o recurso de agravo contra a decisão monocrática proferida no julgamento dos embargos de declaração, com a finalidade de provocar a manifestação do colegiado, descumprindo, assim, o comando do artigo 102, III, da Constituição Federal, que exige o esgotamento das instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. Incide, in casu, o óbice da Súmula 281 do STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF/88) restringe-se às causas decididas em única ou última instância.
    II - A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 800.868-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 4/11/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática em embargos de declaração. Não esgotamento da via recursal ordinária (Súmula 281 do STF).
    II - Agravo regimental improvido.” (ARE 656.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16/11/2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Precedentes: AI 757.161-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 12.04.2011 e AI 814.970, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23.02.2011.
    2. In casu, o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação. Caberia, portanto, a interposição de agravo interno para suscitar a manifestação do órgão colegiado da Corte de origem.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 797.148-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/9/2011)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Juízo a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente